Tribunal: TJMT
Processo: 1053319-90.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053319-90.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (JUIZO RECORRENTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (RECORRIDO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO APARECIDO CUBA - CPF: 958.185.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – (1031 DO RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1053319-90.2019.8.11.0041 impetrado por
ELOI BRUNETTA
contra ato praticado pelo
Gerente
de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário e Gerente de
Processo
s
Administrativo
s
Tributário
s
, da Secretaria de Estado de Fazenda,
“determinar à autoridade Impetrada que receba o Recurso Voluntário nº 5713193/2019, bem como que para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto mencionado recurso administrativo até o seu julgamento final, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015”.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
82951460

).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1053319-90.2019.8.11.0041 impetrado por
ELOI BRUNETTA,
para
“determinar à autoridade Impetrada que receba o Recurso Voluntário nº 5713193/2019, bem como que para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto mencionado recurso administrativo até o seu julgamento final, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015”.

Extrai-se dos autos que o impetrante teve lavrado contra si a Notificação/Auto de Infração – NAI n° 401010001582019154, que foi julgada procedente.

Em seguida, interpôs Recurso Voluntário nº 5713193/2019
, que não foi admitido, em decorrência do suposto valor estar abaixo do teto de 2.500 UPF, estabelecido pelo art. 1.031 do RICMS.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É cediço que
em relação
à inadmissão do recurso administrativo em razão do crédito impugnado não alcançar o limite mínimo de valor para o seu recebimento, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de ser ilegal tal imposição, sob o fundamento de que viola o duplo grau de jurisdição administrativo.

Nessa vertente:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...]
Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo
. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso [...]”. (TJMT - N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO – OBJEÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA – ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo
”. (TJMT - N.U 0036961-77.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021